Tribunal: TJDFT
Processo: 0729803-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0729803-44.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em liquidação de sentença (id. 240676159 dos autos originários n. 0725053-98.2022.8.07.0001), que rejeitou a inclusão das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias no cômputo do crédito exequendo. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, cumpre transcrever trecho essencial do dispositivo da sentença prolatada nos autos (ID: 145472681): "ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para modificar a relação jurídica entretida entre autora e ré para que o percentual do cálculo da complementação de aposentadoria da autora seja de 80%, em substituição ao inicialmente deferido; b) procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora, observada a prescrição quinquenal, a diferença decorrente da referida modificação, com correção monetária a partir da data de cada pagamento da complementação e juros de mora a partir da citação. Condeno a ré no pagamento das custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação." Nessa ordem de ideias, em que pese o teor da judiciosa argumentação expendida pela parte ré, verifico que a matéria em exame (taxa administrativa e contribuições extraordinárias) não foi debatida na fase de conhecimento, à míngua de defesa com este teor no bojo da contestação. Desse modo, impõe-se concluir pela incidência de preclusão na espécie, cujo exame implicaria em violação da coisa julgada material (art. 502, do CPC). [...] Forte nesses fundamentos, rejeito a inclusão das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias no cômputo do crédito exequendo. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que tais deduções estão previstas no regulamento do plano de benefícios e não foram afastadas pela sentença exequenda, devendo ser consideradas na apuração do valor devido. Argumenta que a exclusão dessas parcelas compromete o equilíbrio atuarial do plano, afronta o princípio da legalidade e enseja enriquecimento sem causa da parte agravada. Alega que a decisão recorrida viola o art. 202, §1o, da Constituição Federal e a legislação infraconstitucional aplicável à previdência complementar fechada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, de modo a assegurar a correta composição do crédito exequendo e a fiel observância das normas estatutárias e regulamentares da entidade. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento da medida liminar. Com efeito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Já o art. 508 do diploma processual dispõe que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Na espécie, cuida-se de liquidação da sentença que condenou a agravante a pagar à agravada a diferença do benefício de previdência complementar, aplicando o mesmo índice de apuração adotado aos beneficiários do sexo masculino. Vejamos o dispositivo da decisão exequenda (id. 145472681 – p. 5/6): ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para modificar a relação jurídica entretida entre autora e ré para que o percentual do cálculo da complementação de aposentadoria da autora seja de 80%, em substituição ao inicialmente deferido; b) procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora, observada a prescrição quinquenal, a diferença decorrente da referida modificação, com correção monetária a partir da data de cada pagamento da complementação e juros de mora a partir da citação. Do exame dos autos de origem, verifico que a agravante nada alegou a respeito da inclusão das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias no benefício previdenciário, tanto que a sentença não tratou da questão. Nesse cenário, operou-se preclusão lógica e temporal, sendo vedado à parte discutir a matéria. Nesse sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TAXA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reconhecer a existência de excesso de execução ante a possibilidade de cobrança de matéria não aventada na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da eventualidade ou da concentração de defesa estabelece que a parte deve alegar toda a matéria pertinente no momento em que apresentar sua defesa, sob pena de preclusão. 3.1. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 4. No caso dos autos, verifica-se que entre as teses aventadas, não houve discussão acerca da necessidade de exclusão das taxas administrativas e contribuições extraordinárias, sendo inviável, neste momento processual, tentar a agravante discutir acerca da necessidade de decote destes valores. Precedentes. 5. Necessário, portanto, entender que a matéria está preclusa e que é incabível aventar, em cumprimento de sentença, matéria não apresentada na fase de conhecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1337330 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1299663 de relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2004564, AGI 0708415-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 28/05/2025, DJe: 17/06/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois os credores, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. 2. No caso em deslinde a entidade privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas. 3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial. 5. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972597, AGI 0745983-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 19/02/2025, DJe: 12/03/2025) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução, em razão da ausência de dedução de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, supostamente exigíveis conforme o regulamento da entidade e a legislação aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é admissível o abatimento de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, não previstos no título executivo judicial; (ii) verificar se essa pretensão configura violação à coisa julgada e inovação processual vedada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 O título executivo judicial, oriundo de sentença transitada em julgado, não contempla dedução de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias. 2 A questão relativa ao abatimento de tais valores não foi suscitada durante a fase de conhecimento, atraindo a preclusão lógica e temporal. 3 A jurisprudência do STF no Tema 452 e no RE no 639.138/RS já afastou a tese de necessidade de nova fonte de custeio para concessão de benefícios isonômicos. 4 A ausência de impugnação aos cálculos apresentados na inicial implica presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC. 5. A pretensão de abater valores não previstos no título executivo judicial transitado em julgado — como taxas administrativas e contribuições extraordinárias — é vedada, por configurar afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não se admite, na fase de execução, o abatimento de valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias quando tais parcelas não constarem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 505, 507, 508; LC no 109/2001, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 639.138/RS, Rel. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020; TJDFT, Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Rel.: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1669549, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 02/03/2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel.: Hector Valverde Santanna, julgado em 08/02/2023 (Acórdão 2013230, AGI 0710816-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025, DJe: 04/07/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, AGI 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025, DJe: 11/02/2025) Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há urgência que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. No particular, não há prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, porquanto o juízo a quo apenas intimou o perito para complementar o cálculo produzido, com atenção à premissa referenciada. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator